Tribunal: TJDFT
Processo: 0725001-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725001-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: ANTONIO NUNES BARBOSA NETO D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça o endereço do agravado, visto que aquele indicado na petição referida no ID 32107202 já foi objeto de diligência, sendo que, conforme a certidão ID 29508603, o recorrido não mais se encontra lotado no batalhão de polícia nele indicado que teria sido transferido para a reserva. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator